Tribunal: STF
Processo: TPA 63
Classe: TPA
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rolselleine Nascimento de Paula em face de decisão de minha relatoria assim ementada:



    “PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DENÚNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ROL TAXATIVO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    A parte embargante interpôs o presente recurso, alegando omissão no decisium. Sustenta que diante da excepcionalidade do caso e “o caráter emergencial dos fatos levados ao conhecimento do STF justifica a atuação monocrática ou da Turma competente, dado o risco concreto de violação a direitos fundamentais e princípios constitucionais, tais como a legalidade, o devido processo legal e a igualdade no processo eleitoral.”



    Aduz que apesar da “competência para apreciar matérias eleitorais deva, em regra, observar o percurso nas instâncias ordinárias, o STF possui o dever de agir com presteza em situações excepcionais, sobretudo quando há morosidade ou inércia das instâncias inferiores.”



    Salienta que a “intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos de ilicitudes eleitorais graves não configura supressão de instâncias inferiores ou usurpação de competências. Pelo contrário, trata-se de uma atuação legítima, fundamentada em sua atribuição constitucional como guardião da ordem jurídica e da democracia.”



     Por tal motivo, alega haver omissão passível de saneamento pelos presentes embargos.



    Requer, por estas razões, o provimento dos embargos, a fim de que seja: i) determinado às instâncias inferiores, especialmente o Ministério Público Eleitoral e os Tribunais Superior e Regional Eleitoral, para apresentar manifestações formais sobre as denúncias já protocoladas; ii) apurar os fatos relatados pela embargante e; iii) adotar medidas cabíveis para garantir a preservação dos princípios constitucionais violados.



É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. Deveras, a jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que a competência deste Tribunal encontra-se exaustivamente arrolada pelas alíneas do dispositivo constitucional mencionado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018. USO DE CÉDULAS DE PAPEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀS URNAS ELETRÔNICAS. SOBERANIA DO VOTO POPULAR. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC E ARTIGO 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte. 2. O recurso deixou de impugnar a questão da incompetência deste Tribunal. Dessa forma, impõe-se, por consectário lógico, a rejeição liminar do pedido, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A perda do objeto desta ação é manifesto, haja vista o término do segundo turno das eleições de 2018, sem o vislumbre de questionamento à sua lisura, tampouco de indícios de fraude em sua realização. 4. Inexiste qualquer benefício em desconstituir o resultado eleitoral proferido, sem indícios de operação fraudulenta, mas o ato produziria tão somente instabilidade do funcionamento das instituições com tamanha insegurança jurídica, geração de despesas desnecessárias e inconvenientes à população brasileira. 5. A via de “Petição” é inadequada para discutir a constitucionalidade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem o devido ajuizamento de ação própria. 6. Agravo a que se nega provimento.” (Pet 7948 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019)



    Saliente-se, ademais, que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a competência para julgar de forma originária questionamentos quanto a lisura do processo eleitoral ou atuação de magistrado em uma eleição.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta a embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente